Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado qualificado em contexto de violência doméstica. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e teses de nulidade da sentença por fundamentação deficiente e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou qualquer outro vício integrativo, especialmente quanto ao exame das nulidades arguidas e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à revisão do julgado ou ao reexame de matéria devidamente apreciada por mero inconformismo da parte.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, consignando que a fundamentação sucinta da sentença é válida e que a celeridade na sua prolação não induz à ausência de análise das alegações finais.
5. O erro material na sentença ao mencionar meios de agressão não narrados na denúncia ("chutes e pauladas") foi expressamente enfrentado, restando consignado que tal vício não macula a condenação, baseada em provas idôneas dos fatos efetivamente imputados.
6. A retratação da vítima em juízo foi devidamente valorada em conjunto com o prontuário médico e depoimentos policiais, sendo o acervo probatório considerado robusto para sustentar o decreto condenatório.
7. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida e o convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não admitem a rediscussão de matéria decidida sob o pretexto de omissão ou para fins de prequestionamento, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e enfrenta todas as teses relevantes para o desfecho da causa."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 148, § 1o; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão 1958755, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos.